Tribunal: TJDFT
Processo: 0749381-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0749381-90.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: CONDOMINIO JARDINS DAS SALACIAS DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão proferida nos autos do processo no 0700091-40.2024.8.07.0001, em trâmite na 12a Vara Cível de Brasília, que, rejeitando as impugnações de ambas as partes, fixou os honorários periciais em R$ 60.950,00, autorizou o parcelamento em três cotas mensais e determinou o depósito da primeira parcela em 15 dias, ao fundamento de que o valor proposto pelo expert se mostrava compatível com a complexidade técnica do trabalho, com as etapas descritas (análises documentais, diligências e ensaios não invasivos) e com as normas técnicas aplicáveis, sendo inaplicável, no caso, a Tabela do CNJ como parâmetro vinculante (ID 253594342). A agravante sustenta (ID 78221314), em síntese, desproporcionalidade do montante arbitrado, invoca a observância de tabelas administrativas e de casos análogos, afirma inexistir alta complexidade e alega perigo de dano em razão da exigência de adiantamento em 15 dias, requerendo a concessão de efeito suspensivo para obstar a eficácia da decisão até o julgamento de mérito do recurso. É a síntese do necessário. Decido. O efeito suspensivo em agravo de instrumento, nos termos do art. 1.019, I, c/c art. 995, parágrafo único, do CPC, é providência de índole excepcional e exige a demonstração cumulativa de probabilidade do direito e risco de dano grave ou de difícil reparação. A probabilidade do direito, nesta sede, reclama plausibilidade qualificada de desacerto da decisão agravada, especialmente quando se trata de matéria sujeita a discricionariedade técnica do juízo na direção da prova. A jurisprudência desta Corte tem assentado que, ao fixar honorários periciais, o magistrado deve ponderar a complexidade da perícia, o tempo estimado, eventuais deslocamentos, a natureza e a complexidade dos quesitos e a expressão econômica do litígio, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não sendo as tabelas administrativas parâmetro obrigatório em hipóteses custeadas pelas partes, nem servindo comparações abstratas (como remunerações de agentes públicos) para infirmar, de pronto, orçamento técnico de profissional autônomo. Nessa linha, precedentes assinalam a impropriedade de reduzir, em sede liminar, honorários fixados quando ausente comprovação objetiva de excesso ou erro metodológico e quando a decisão se ampara em substrato técnico idôneo: Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. HONORÁRIOS PERICIAIS. FIXADOS PELO JUÍZO. EXCESSO. NÃO DEMONSTRADO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OBSERVADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que fixou o valor dos honorários periciais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade de diminuir o valor dos honorários periciais fixados pelo Juízo agravado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Ao fixar os honorários periciais, o juiz deve considerar a complexidade da perícia, o tempo a ser gasto para sua realização, eventual necessidade de deslocamento do perito, a natureza e complexidade dos quesitos apresentados, bem como a expressão pecuniária do direito posto em litígio, sempre observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 3.1. Os honorários periciais não devem ser considerados verbas puramente salariais – uma vez que o caráter processual do ato de perícia atrai a aplicação dos princípios de Direito Público – sua fixação deve levar em conta as peculiaridades da causa, seu valor e as circunstâncias pessoais das partes. 4. No caso dos autos, as partes buscam, por meio da produção de prova pericial, aferir se a parte autora é acometida por doença grave especificada na Lei no 7.713/1988, especificamente, síndrome demencial, para fins de isenção do Imposto de Renda e respectiva contribuição previdenciária. 4.1. A proposta de honorários apresentada informa o trabalho a ser realizado, as horas necessárias para sua realização e a apuração do valor para cada hora trabalhada. A parte agravante, por sua vez, impugna o valor realizando comparativo com a remuneração dos ministros do STF e dos servidores públicos, a qual não serve de parâmetro quando se está diante da remuneração devida a profissionais autônomos, não integrantes do funcionalismo público. 5. Considerando a complexidade da avaliação ser realizada e a ausência de comprovação que o valor é exorbitante, reputo razoável o valor de honorários periciais arbitrados no presente caso. IV. DISPOSITIVO 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida. ___________ Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1980755 de relatoria do Des. Renato Scussel na 2a Turma Cível, Acórdão 1984183 de relatoria da Desa. Ana Cantarino na 5a Turma Cível. (Acórdão 2060337, 0734640-45.2025.8.07.0000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/10/2025, publicado no DJe: 05/11/2025.) No caso concreto, a decisão agravada encontra-se motivada em elementos específicos do plano de trabalho apresentado pelo perito, levando em consideração a quantidade de horas técnicas, diligências, ensaios e referências normativas, e rechaçando, com justificativa, a aplicação automática da Tabela do CNJ e a transposição de casos apontados pela parte. A agravante não trouxe, nessa fase perfunctória, contramemória técnico-orçamentária pormenorizada, e não indicou com precisão desacerto metodológico ou descompasso evidente entre o escopo pericial deferido e o valor arbitrado, limitando-se a alegações genéricas de desproporção. Assim, não se evidencia o fumus boni iuris qualificado a justificar a suspensão. Também não se caracteriza o periculum in mora em grau suficiente, uma vez que, embora haja exigência de depósito inicial, o parcelamento em três cotas mitiga o impacto financeiro e, sendo a verba de natureza eminentemente econômica, há reversibilidade prática — eventual redução futura poderá ser compensada antes da conclusão integral dos trabalhos, mediante ajustes na execução do encargo, preservando-se a utilidade do julgamento colegiado. Ante o exposto, ausentes os requisitos do art. 995, parágrafo único, do CPC, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para apresentação de contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, com ou sem manifestação, tornem conclusos para ulterior deliberação. Publique-se. Brasília, 10 de novembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator